Tribunal: TJDFT
Processo: 0702837-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702837-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RAFAEL SOARES MOURA EMBARGADO: MARCELO SOUSA SANTOS MONTIJO, JESSICA MACIEL DA SILVA MONTIJO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por RAFAEL SOARES MOURA, contra acórdão de ID – 25804131. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 25898986. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se MARCELO SOUSA SANTOS MONTIJO E JESSICA MACIEL DA SILVA MONTIJO, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 25 de maio de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator